Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A prova do pagamento se dá mediante prova documental, e, ainda, conforme bem ressaltado pelo i. juízo, a produção de prova oral afigura-se impertinente, pois o objeto da ação de execução é o instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre o apelante/embargante e a apelada/embargada, sendo, portanto, irrelevante a discussão de aspectos relacionados à administração da empresa, se era feita pela apelada ou por seu esposo, já que este e a pessoa jurídica não são partes da relação processual
2. As notas promissórias foram emitidas em garantia do contrato executado, constituindo-se obrigação acessória, cujos vícios alegados não interferem na obrigação principal.
3. Em se tratando de contrato celebrado entre as partes e assinado por duas testemunhas, tem-se título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 784, inciso III, do CPC, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do CC.
4. Consoante art. 368, do Código Civil, para que haja a compensação de créditos, é necessário que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, e, consoante se observa, as dívidas que o apelante/embargante pretende compensar envolvem créditos com terceira pessoa alheia à presente ação, o que não é possível.
5. Recurso conhecido e desprovido.